Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710184-70.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR FRANCA MERELIM PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO em favor de VITOR FRANCA MERELIM PEREIRA contra decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal. Narra o impetrante que o paciente foi preso temporariamente e, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada. Aduz que foi proferida sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva do paciente. Interposto recurso em sentido estrito, a sentença foi mantida integralmente. Salienta que, nos termos do art. 316 do CPP, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo juízo a quo. Assevera que a sessão plenária estava designada para 13/4/2021, mas, em razão da pandemia da Covid-19, foi desmarcada, de modo que o paciente permanecerá enclausurado por tempo indeterminado, sem que haja dado causa para a demora no processamento do feito. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Alega que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/09, a prisão preventiva deve ser imposta somente quando forem suficientes os indícios de autoria e de perigo gerado pela liberdade do acusado, o que não se confunde com a garantia da ordem pública. Salienta que o §2o do artigo 312 do Código de Processo Penal - introduzido pela nova legislação - traz ainda duas novas exigências para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo a primeira o “receio de perigo” e a segunda a “existência concreta de fatos novos ou contemporâneos”. Sustenta a ocorrência de desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, pois o paciente se encontra enclausurado há mais de 600 dias. Assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência conhecida (casa de seus pais), e é HIV positivo, sendo que os presos, inclusive os provisórios, são presas fáceis para a Covid-19, em especial aqueles que possuem imunidade baixa e se encontram segregados em cárceres superlotados. Alega que o excesso de prazo provocado pela ocorrência da pandemia não pode ser creditado à defesa, cabendo, pois, a Concessão da Ordem. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, do paciente, ainda que com a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. VITOR FRANCA MERELIM PEREIRA foi pronunciado por incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal. Segundo a denúncia, em 20/8/2019, por volta das 17h20min, na via pública na SQN 411, acesso à via L2 Sul, Brasília/DF, VITOR teria efetuado golpes de faca contra IGOR RHAMON CARDOSO DO NASCIMENTO, que não veio a óbito porque não foi atingido em local de letalidade imediata e, mesmo feriado, conseguiu correr e se desvencilhar do acusado. O acusado agiu por motivo torpe, pois tentou matar a vítima porque não se conformava com o término do relacionamento amoroso que mantinha com ela até a data dos fatos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a atacou quando ela lhe deu as costas sem qualquer razão para esperar o ataque, logo após uma conversa sobre o término do relacionamento de ambos. Em 22/8/2019, foi decretada a prisão temporária de VITOR e, em 11/9/20219, a prisão temporária foi convertida em preventiva. Conforme documento de ID 24923551 – pag. 7, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 13/9/2019. Em 21/7/2020, foi proferida sentença de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva. Interposto recurso em sentido estrito, a 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso, mantendo, igualmente, a prisão preventiva do paciente. Em 25/3/2021, o MM. Juiz do Tribunal do Júri reanalisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Esta foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do crime, em que o paciente teria esfaqueado a vítima em razão do término do relacionamento amoroso, e para a garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente tentou evadir-se do distrito da culpa, sendo preso em uma chácara de Santo Antônio do Descoberto/GO. Estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Quanto ao alegado excesso de prazo, incide o verbete n. 21 da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução”. Ressalte-se que a suspensão dos prazos processuais e das audiências de instrução de julgamento em razão da pandemia da Covid-19 trata-se de uma excepcionalidade que visa resguardar as partes processuais, as autoridades judiciárias, os servidores do TJDFT, os policiais penais, e, principalmente, o interno, de possível contaminação da Covid-19. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador